Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRESA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A PEDIDO DA PARTE CONSUMIDORA. IMPOSIÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DO VALOR PAGO NO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DO VOO. LEI 14.034/2020. INCIDÊNCIA DE PENALIDADES CONTRATUAIS. MULTA QUE SUPERA 50% DO VALOR DA PASSAGENS. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (MM TURISMO E VIAGENS) em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la, solidariamente com a corré/recorrida AZUL LINHAS AÉREAS S.A., a pagar ao autor a quantia de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais), no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado (12.2020). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ porque os danos narrados pela parte autora/recorrida decorrem exclusivamente das regras de cancelamento e reembolso determinadas pela companhia, não detendo a parte recorrente autonomia para alterá-las. No mérito sustenta a inexistência de falhas na prestação dos seus serviços, pois somente emitiu as passagens escolhidas e forneceu informações inerentes ao bilhete emitido pela companhia aérea, tendo retido apenas a taxa de serviço, de 10%. Assim, atribui à ré/recorrida AZUL a responsabilidade pela devolução de valores pagos pela passagem e taxa de embarque. Argumenta que tendo o pedido de cancelamento partido do consumidor, foram aplicadas as penalidades contratuais previstas nas regras da companhia aérea, tendo sido convertida a compra em crédito perante o site da parte recorrente, o qual ficaria disponível para aquisição de novas passagens perante as empresas envolvidas. Assevera que os valores pagos pela parte autora/recorrida não se encontram com a parte recorrente, mas com a companhia aérea, sendo de inteira responsabilidade desta arcar com os valores pagos pela parte autora/recorrida. Aduz que a decisão proferida abre precedentes para que vários passageiros optem pelo cancelamento, sem arcar com as taxas devidas às empresas, sendo certo que todos os clientes da MaxMilhas são devidamente cientificados quanto às exigências das cias aéreas e as taxas cobradas pela parte recorrente. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, que os pedidos sejam julgados improcedentes em relação à parte recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25673262- 25673263). Contrarrazões apresentadas pela parte ré/recorrida (ID 25673268). A parte autora/recorrida não se manifestou em contrarrazões (ID 25673271).
III. Colhe-se dos autos que a parte autora/recorrida adquiriu passagens aéreas perante a parte recorrente para viajar pela companhia aérea AZUL e posteriormente pediu o cancelamento, porém não lhe foi dada oportunidade para cancelamento imediato, apenas orçamento para cancelamento, tendo sido cobrada uma taxa de R$ 189,090 por passageiro e trecho cancelado da viagem e 10% de taxa de serviço, o que corresponderia a mais de 90% de retenção uma vez que o valor desembolsado foi de R$ 1.119,14 e o valor retido seria de R$ 999,89.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Não prospera a preliminar arguida pela parte recorrente, uma vez que o artigo 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os agentes da cadeia de consumo. Com maior razão em situação como a dos autos, em que os fornecedores se atribuem reciprocamente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.
VI. Dispõe o § 3o do artigo 3o da Lei 14.034/2020 que “O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo”. Nessa esteira, a falha na prestação do serviço da parte recorrente reside em não ter observado que cabe ao consumidor a opção pelo reembolso, no prazo de 12 meses contado da data do voo cancelado, responsabilidade que cabe a ambas as rés.
VII. Assim, respondem os fornecedores, solidariamente, pelo reembolso do valor desembolsado pela parte autora/recorrida, no prazo estabelecido em lei. O artigo 3o, § 3o da Lei 14.034/2020 permite a aplicação das penalidades contratuais sobre o valor despendido pelo consumidor. Porém, observando que a multa excedia a 50% do valor das passagens, a sentença a reduziu para 5%, o que não é objeto de impugnação recursal. Destarte, a sentença não merece reforma.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios à parte recorrida AZUL LINHAS AÉREAS S.A., que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.